Tribunal: TJPA
Processo: 0009099-66.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009099-66.2017.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO JOSE LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Antônio José Lima Silva foi condenado em primeira instância pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu a reforma da sentença, buscando a absolvição de Antônio José Lima Silva, sob o argumento de ausência de provas da autoria e materialidade delitiva. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça, ao analisar o recurso, suscitou preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

III. Razões de decidir

A tese de julgamento adotada na decisão foi o acolhimento da preliminar de
prescrição da pretensão punitiva superveniente
. O Tribunal considerou que, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível (06 de fevereiro de 2020) e a data da manifestação da Procuradoria de Justiça (28 de maio de 2024), transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Este prazo prescricional de 3 anos é aplicável à pena de 01 (um) ano de reclusão imposta, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos.

O início da contagem do prazo prescricional, na modalidade superveniente, ocorre a partir da publicação da sentença condenatória recorrível, considerando que não houve recurso por parte do Ministério Público.

Diante da constatação do decurso do prazo prescricional, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente, também denominada intercorrente, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal. Em razão do acolhimento da preliminar de prescrição, restou prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso de apelação e
acolheu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva superveniente, declarando extinta a punibilidade de ANTONIO JOSE LIMA SILVA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes:
artigos 155, 109, VI, 110, § 1º, 107, IV, e 112, I do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção a julgados relevantes no texto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos VI c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009099-66.2017.8.14.0055

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ANTONIO JOSÉ LIMA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO JOSÉ LIMA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá,
que o condenou nas
sanções do art. 155,
caput
,
do Código Penal (furto
) à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
.

A ação penal de procedimento ordinário foi movida pelo Ministério Público contra
Antônio José Lima Silva,
acusado do crime de
furto
, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
17 de abril de 2018
.

Após a instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA proferiu sentença em
06 de fevereiro de 2020
, condenando o acusado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

O Recorrente
Antônio José Lima Silva,
assistido pela Defensoria Pública Estadual, interpôs
Apelação Criminal
contra esta sentença. Em suas razões recursais requer: o pedido de reforma da sentença, buscando a
absolvição
do apelante, nos seguintes termos:

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, requerendo a
manutenção da sentença condenatória
.

A Procuradoria de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, manifestou-se preliminarmente pela
extinção da punibilidade
em razão da
prescrição superveniente
, pois, considerando a pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, VI, do Código Penal e transcorreu lapso superior a 03 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória recorrível (06/02/2020) e a data da manifestação (28/05/2024). Caso a preliminar de prescrição não seja acolhida, a Procuradoria de Justiça manifestou-se, no mérito, pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do acusado Antônio José Lima Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do apelante, fulcrada na ausência de provas da autoria e materialidade delitiva. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação.

Remetidos os autos a esta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, suscitou, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
.

Analisando detidamente a preliminar arguida, verifico que assiste razão ao Ministério Público em seu parecer.

Compulsando os autos, constata-se que a
sentença condenatória recorrível foi publicada em 06 de fevereiro de 2020
.

O apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
.

Nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional para penas superiores a 1 ano e não excedentes a 2 anos é de
3 (três) anos
.

O
artigo 112, inciso I, do Código Penal
, estabelece que, no caso do artigo 110, a prescrição começa a correr do dia em que passa em julgado a sentença condenatória para a acusação. No presente caso, não há notícia nos autos de que o Ministério Público tenha recorrido da sentença condenatória, de modo que, para a acusação, o trânsito em julgado ocorreu após o prazo recursal.

Considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em
06 de fevereiro de 2020
e a presente data (ou, ao menos, a data da manifestação da Procuradoria de Justiça,
28 de maio de 2024
),
transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, também denominada intercorrente, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, uma vez que
entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data (ou a data da manifestação do órgão ministerial de segundo grau) decorreu período superior ao prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO JOSE LIMA SILVA, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025